Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720810-30.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHIRLAINE GOMES DA SILVA, SILVANIA GOMES DA SILVA APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E S P A C H O Verifica-se que os réus Vert Vivant Comércio de Joias LTDA, Saleem Ahmed Saheer e Joselita de Brito de Escobar não foram intimados para oferta de contrarrazões recursais. Aos réus Vert Vivant Comércio de Joias LTDA, Saleem Ahmed Saheer e Joselita de Brito de Escobar para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelas autoras, dentro do prazo legal. gp Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator